Tribunal: TJES
Processo: 5000240-34.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-08-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000240-34.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOAO VICTOR DA SILVA FUNDCHELLER
RECORRIDO: EXATA COMERCIO DE VEICULOS LTDA - ME
RELATOR(A
):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. EXISTÊNCIA DE BLOQUEADOR NO CARRO COMPRADO. CARRO GUINCHADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA.

RELATÓRIO

Trata-se de Ação Indenizatória ajuizada por JOAO VICTOR DA SILVA FUNDCHELLER em face de EXATA COMERCIO DE VEICULOS LTDA - ME, em que narra o autor ter adquirido junto a concessionária Requerida um veículo de marca Volkswagen modelo GOL ROCK IN RIO, ano 2011/2012.

Afirma o requerente que a requerida esqueceu de retirar um dispositivo que, ao ser acionado, bloquearia todo o funcionamento do veículo. Assim, em 19 de maio de 2020, após sair do trabalho, foi surpreendido com o bloqueio total de seu veículo em meio ao trânsito, causando intenso tráfego na via pública.

Não bastasse este infortúnio, o autor além de ser injuriado com xingamentos e palavras imorais no trânsito, ficou impedido de continuar o seu trajeto e comparecer a aula na faculdade. Por isso, pleiteia danos morais e materiais, tendo em vista ter tido gastos com a remoção do veículo e do equipamento eletrônico.

Em contestação (ID 1997443), a Requerida alegou, preliminarmente, a incompetência dos juizados especiais por necessidade de perícia técnica. No mérito, a impossibilidade de inversão do ônus da prova, ciência do comprador quanto a existência do acessório instalado e a inexistência de danos morais.

.
SENTENÇA

A sentença proferida pelo juízo singular (ID 1997453) dispôs que:

Ante o exposto,
julgo parcialmente procedentes
os pedidos iniciais para condenar a ré ao pagamento de R$ 80,00 de indenização por dano material, corrigido monetariamente a partir da data de desembolso e acrescido de juros moratórios legais a partir da data de citação.

A parte autora, ora recorrente, ofertou Recurso Inominado (ID 1997456) requerendo a reforma da sentença para que sejam arbitrados danos morais.

A empresa ré apresentou Contrarrazões ao recurso ofertado, objetivando a manutenção da r. sentença.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995. Aproveito para deferir o pedido de assistência judiciária gratuita.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de reforma da r. sentença objurgada.

Inicialmente, cabe dizer que caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte autora e a ré, fato que enseja a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante o fornecedor de produtos e/ou serviços.

Trata-se aqui de responsabilidade pela má prestação de um serviço, na qual se imputa responsabilidade aos fornecedores, independentemente da existência de culpa, conforme regra estabelecida no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos:

Art. 14.
O fornecedor de serviços responde, independente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos
consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Aponta-se aqui, com clareza, a relação de consumo estabelecida entre a parte autora e a parte ré, uma vez que houve a comprovação nos autos de que o requerente adquiriu o veículo da concessionária.

Dito isso, conforme art. 6°, inciso VIII do CDC, era ônus probatório da recorrida demonstrar ao recorrente sobre a existência do dispositivo bloqueador. Verifico que a recorrida não logrou êxito em provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do recorrido. Por consequência, tal negligência acarretou na falha no serviço prestado.

Tendo em vista a paralisação repentina do carro adquirido pelo autor, ora recorrente, no meio do trânsito, clara é a falha no serviço prestado. Por consequência, resta configurado inequivocamente o dano moral decorrente do evento sofrido e seus desdobramentos, uma vez que o autor também deixou de comparecer à aula. Ressalto ainda, que este não tinha conhecimento do bloqueador instalado em seu carro, caracterizando omissão da empresa.

O dano está claro e ultrapassa a esfera do mero dissabor, por ser dele uma consequência lógica e natural e que atinge qualquer pessoa que se encontrar situação idêntica, considerada a sensibilidade humana comum, não dependendo de outros fatores para ser demonstrado.

Sabe-se que ante à falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileiras têm utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor.

A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferindo destaque ao dano e à reparação. Evolui-se do débito da responsabilidade para o crédito da indenização.

Fixadas essas premissas, entendo que o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) à título de indenização se mostra condizente com a gravidade da conduta da recorrida, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento do recorrente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

DISPOSITIVO

Sob esta motivação,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença para condenar a recorrida ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização por danos morais devidamente atualizados com juros e correção corrigidos pela selic a partir da presente data. Sem custas e honorários ante o provimento do recurso.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.